Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. RELATO ASSERTIVO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVAMENTO POR FORÇA DA REINCIDÊNCIA. EXCESSO NÃO VERIFICADO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, o depoimento da vítima e o testemunho dos policiais que atuaram nas investigações constituem meios de prova idôneos, aptos a embasar o édito condenatório, restando comprovada nos autos a prática de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca.
2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal decorreu da valoração negativa das circunstâncias do crime. Na fixação da pena-base, mostra-se adequado o acréscimo da fração de até 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa prevista no artigo 59 do Código Penal.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante incidente na espécie.
4. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.